Tribunal: STF
Processo: ARE 1578827
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL AFASTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de extinção da ação executiva fiscal com a alegação do prévio deferimento da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos autos de mandado de segurança anteriormente impetrado – A tutela provisória é deferida em juízo de verossimilhança e possui natureza temporária, perdendo a sua eficácia com a superveniência de acórdão do Tribunal que reforma a sentença de primeira instância, na qual foi deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – No caso, o acórdão proferido na ação mandamental denegou integralmente a segurança pleiteada, o que encerrou a eficácia da tutela provisória concedida em primeiro grau – Sentença reformada – Determinação de prosseguimento da ação de execução fiscal – Recurso fazendário provido” (fl. 2, e-doc. 55).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 62).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LXIX do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de cobrança” (fl. 48, e-doc. 67) na Execução Fiscal n. 1508492-93.2022.8.26.0014. 

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 86).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala não haver “óbice na Súmula STF nº 279, deste A. STF, na medida em que a análise dos fundamentos suscitados pela Agravante consiste em matéria de direito, que não demanda reexame fático-probatório, sendo certo que todos os fatos que são objeto de discussão nos autos em originário já estão devidamente delimitados” (fl. 14, e-doc. 90).

Salienta ser desnecessária “qualquer revisitação dos fatos. O que se pleiteou no referido recurso extraordinário, em atenção ao quanto dispõem esses dispositivos, é que este A. STF declare nulo o v. acórdão recorrido e determine que o E. TJ/SP realize a efetiva análise dos fundamentos suscitados pela Agravante e justifique o porquê entende pelo seu acolhimento ou pelo seu não acolhimento. Isso tudo para assegurar que o v. acórdão recorrido seja devidamente motivado, independentemente do seu resultado, se favorável ou não à Agravante” (fl. 15, e-doc. 90).

Assevera ter demonstrado, “no âmbito da Exceção de Pré-Executividade e nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, que o débito de DIFAL objeto de tal medida executiva está com a exigibilidade suspensa, nos termos do que dispõe o art. 151, inciso II, do CTN, considerando a vigência da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1011545-22.2022.8.26.0053, a qual acolheu a Apólice de Seguro-Garantia apresentada pela ora Agravante e equiparou essa garantia ao depósito judicial de tais valores” (fl. 16, e-doc. 90).

Reitera a pretensa contrariedade “ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a prestação da tutela jurisdicional, consagrando o direito ao acesso à justiça, bem como às garantias essenciais ao contraditório e à ampla-defesa e, portanto, ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 90).

Ressalta “que os v. acórdãos merecem ser reformados, a fim de que a Execução Fiscal originária seja extinta, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC, considerando a própria ausência dos atributos necessários para o seu prosseguimento” (fl. 37, e-doc. 90).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. No juízo de retratação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT – Tema 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. – A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no AI n. 791.292/PE Tema 339/STF. – A equiparação da fiança bancária ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos no REsp n. 1.156.668/DF Tema 378/STJ. – Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recursos próprios. Nega-se provimento aos recursos” (fl. 2, e-doc. 103).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’
 Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: 
‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’” (fls. 1-2, e-doc. 86).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Em relação à matéria remanescente sobre a extinção da execução fiscal, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” e que “o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos” (fl. 2, e-doc. 86).

Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com os seguintes fundamentos: 
“(...) embora a suspensão da exigibilidade tenha fundamento também na apresentação do Seguro Garantia pelo executado, apenas houve o seu deferimento em razão dos fundamentos adotados na própria sentença de primeiro grau para a concessão parcial da segurança.
Ou seja, a verossimilhança das alegações que embasou o deferimento da tutela provisória decorreu do entendimento do Magistrado a quo de que o DIFAL do ICMS não seria devido no ano de 2022.
 No entanto, este Tribunal denegou integralmente a segurança, entendendo inclusive pela possibilidade de cobrança do DIFAL de ICMS a partir de 1º de abril de 2022, ou seja, houve a suplementação da r. sentença nesse ponto. Consequentemente, esvaziou-se também a verossimilhança que fundamentou a tutela provisória. 
Dessa forma, prevalece o comando do acórdão desta 5ª Câmara de Direito Público no sentido de que a cobrança do DIFAL do ICMS no Estado de São Paulo observou a anterioridade nonagesimal, sendo exigível apenas a partir de 1º de abril de 2022 sem, contudo, ser necessária a observância da anterioridade anual. 
O referido julgamento tem como efeito automático a revogação da decisão que concedeu a tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Daí em diante, prevalece o comando do acórdão, e as eventuais medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências inclusive que podem ser requeridas em recursos especiais e extraordinários (artigo 21, inciso IV do RI/STF; e artigo 34, inciso V do RI/STJ).
Assim, a r. sentença deve ser reformada, a fim de afastar a extinção da Execução Fiscal, determinando-se o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito em Primeira Instância” (fls. 5-7, e-doc. 55).

O Tribunal de origem, no regular exercício de sua competência jurisdicional, afastou a extinção da execução fiscal e determinou o regular prosseguimento do feito, com fundamento na legislação tributária e processual civil. 
Considerados os fundamentos do acórdão recorrido e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 802.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2010).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A submissão da questão em debate à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1247 do STJ, só confirma a natureza infraconstitucional da matéria. Eventuais desdobramentos do julgamento do Tema 1.247 pelo referido tribunal, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis, não afetam a conclusão sobre a competência do STF para decidir exclusivamente matérias constitucionais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.529.571-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.7.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora